Tribunal: STF
Processo: Rcl 92238
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA à AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E AOS TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE TRABALHISTA SUBSIDIÁRIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E RECONHECE A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (PEDIDO RELACIONADO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HIGIENE E SALUBRIDADE). DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 3 DO TEMA 1.118. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRECEDENTES INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Betim contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Betim, nos autos do Processo nº  0011767-68.2024.5.15.0093, sob a alegação de inobservância das decisões proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da sistemática da repercussão geral. 
Narra a reclamante tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pela prestadora de serviços, ora beneficiária, em seu desfavor, objetivando a responsabilização subsidiária por débitos trabalhistas não adimplidos pela empresa contratada mediante processo licitatório. 
Relata que a ação foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Betim quanto ao adicional de insalubridade e seus reflexos, apesar de não ter sido comprovada a conduta culposa da Administração Pública na fiscalização do contrato.
Sustenta que referida decisão afrontaria as teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16 e dos Tema 246 e 1.118 da sistemática da repercussão geral, uma vez que presumida a culpa in vigilando na fiscalização do contrato administrativo. 
Afirma que, embora reconhecida a inexistência de omissão ou negligência por parte da Administração Pública, a decisão impôs a sua responsabilização, circunstancia que “evidencia que a condenação não decorre da comprovação de conduta ilícita do ente público, mas de uma interpretação extensiva e indevida do Tema 1.118, em desacordo com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal”.
Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta às decisões vinculantes fixadas nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 - Tema 246 da sistemática da repercussão geral  e do RE nº 1.298.647 -Tema 1.118 da repercussão geral.
Deveras, no julgamento da ADC 16, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Eis a ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011). 

O entendimento então adotado restou reafirmado no julgamento de mérito do RE 760.931, de cujo acórdão fui redator e em que se fixou a seguinte tese:  

Tema-RG 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. (grifei)

Consigno, no ponto, que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, no exercício de uma interpretação integrativa do acórdão proferido no RE 760.931, têm declarado que seria do trabalhador o ônus probatório da culpa in vigilando da Administração para a configuração da responsabilidade subsidiária. Nesse sentido, os seguintes julgados: Rcl 40.137 AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12/08/2020 e Rcl 44.628 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 18/05/2021.
Mais recentemente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, à luz das inúmeras reclamações que aportam a esta Corte sobre a temática ora em julgamento, decidiu o RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral (Rel. Min. Nunes Marques, DJ 15/04/2025). Com efeito, ante a controvérsia acerca da distribuição dos ônus probatórios surgida da aplicação do Tema 246 aos casos concretos, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir aquele tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. Eis as teses vinculantes fixadas por ocasião do Tema 1.118:

Tema 1.118-RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (Grifei).

Como se pode perceber, o julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, reafirmou a jurisprudência desta Corte, consubstanciada pelos julgados proferidos na ADC 16 e no Tema-RG 246, segundo a qual a responsabilização trabalhista subsidiária do Poder Público não pode ser decretada de forma automática, demandando a efetiva prova, nas instâncias ordinárias, acerca da culpa in vigilando. 
Entretanto, a tese firmada reconheceu, por força do texto legal, a obrigação da Administração Pública em garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. 
Nesse contexto, em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o Juízo reclamado afastou a existência de conduta culposa da Administração Pública, ao entendimento de que a prova produzida nos autos não evidencia falha concreta na fiscalização do contrato pelo Município de Betim. Reconheceu, no entanto, a responsabilidade subsidiária do ente público ao pagamento do adicional de insalubridade e seus reflexos, com fundamento no item 3 da tese fixada no Tema 1.118 da repercussão geral. Reproduzo, nesse sentido, excerto do ato reclamado:

“No presente caso, a prova produzida nos autos não evidencia falha concreta na fiscalização do contrato pelo Município de Betim. A testemunha ouvida limitou-se a afirmar que “pelo que sabe, a Prefeitura não fiscaliza o serviço in loco”, declaração que se mostra insuficiente para caracterizar a culpa do ente público, por se tratar de mera impressão pessoal, desacompanhada da descrição de fatos específicos que demonstrem ausência de fiscalização. 
Ademais, não há prova de que o Município tenha sido formalmente comunicado acerca de eventuais irregularidades trabalhistas praticadas pela empresa contratada, tampouco de que tenha permanecido inerte diante de descumprimento contratual. 
Assim, sob a ótica da culpa in vigilando, não restou demonstrada a omissão da Administração Pública na fiscalização do contrato, o que, em princípio, afastaria sua responsabilização subsidiária. 
Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 1.118 de repercussão geral, também estabeleceu, em seu item 3, que: 
Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019/1974.
No caso dos autos, restou demonstrado que a reclamante prestava serviços nas dependências do Hospital Público Regional de Betim, em razão de contrato administrativo celebrado entre o Município e a primeira reclamada. 
Além disso, na presente decisão foi reconhecido o direito da reclamante ao adicional de insalubridade em grau médio, em razão da exposição a agentes insalubres durante a execução das atividades laborais no referido estabelecimento. 
Nessa hipótese, a responsabilidade do ente público decorre diretamente do dever legal de assegurar condições adequadas de segurança, higiene e salubridade no ambiente de trabalho, independentemente da demonstração de culpa na fiscalização do contrato, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no item 3 do Tema 1.118.
Com efeito, a jurisprudência recente do Tribunal Superior do Trabalho tem aplicado o item 3 da tese fixada no Tema 1.118 para reconhecer a responsabilidade do ente público tomador de serviços quando a condenação decorre de verbas relacionadas às condições de segurança, higiene e salubridade do ambiente de trabalho - como ocorre com o adicional de insalubridade -, em razão do dever da Administração Pública de garantir condições adequadas de trabalho quando a atividade é desenvolvida em suas dependências (...).” (Doc. 16, p. 13/ - grifei)

Destarte, a decisão reclamada, ao afastar a responsabilidade subsidiária nas parcelas em que não demonstrada a culpa in vigilando, mantendo unicamente a responsabilidade em aspecto relacionado às condições de segurança, higiene e salubridade (adicional de insalubridade), não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. 
Com efeito, o decisum impugnado acolheu a pretensão recursal do ora reclamante para afastar a responsabilidade trabalhista subsidiária, ressalvando apenas o adicional de insalubridade, posto que  fundado na necessária “responsabilidade da Administração Pública [em] garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974” (Tema-RG 1.118)
Desta forma, não prospera a alegação de afronta aos paradigmas invocados, tendo em vista que a responsabilização do ente público, no presente caso, decorre de dever legal da Administração Pública, em matéria relativa às condições de segurança, higiene e salubridade, o que não se confunde com a responsabilidade subsidiária fundada em culpa in vigilando. Nesse sentido,  confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF, NO RE 760.931 RG/DF – TEMA 246 RG E NO RE 1.298.647 – TEMA 1.118 RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF, no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG e no RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118 RG. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão reclamada afastou a responsabilidade subsidiária do Município de Betim, nos termos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118, em razão da comprovação do pagamento a menor do adicional de insalubridade.
4. A discussão referente à manutenção das condições de segurança, higiene e salubridade, segundo o Tema 1.118 RG, não trata de responsabilidade subsidiária ou solidária, tampouco de discussão acerca do ônus da prova. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 
6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO .
 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 87963 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 12/02/2026)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.       
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente